Tribunal: TJDFT
Processo: 0706573-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. AÇÃO ANTERIOR. INTERRUPÇÃO. OCORRÊNCIA

1. A pretensão de reparação fundada em responsabilidade civil contratual está sujeita à prescrição decenal, conforme recente entendimento da Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1281594/SP), iniciando-se a contagem do prazo no momento em que vítima toma conhecimento da existência do dano e de sua autoria (arts. 189 e 927 do Código Civil).

2. O despacho que ordenou a citação na primeira ação proposta é causa interruptiva da prescrição (art. 202, I do CC), pois comprovado que o autor não ficou inerte na defesa do seu direito e que indicou o polo passivo segundo a Teoria da Aparência.

3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.